Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701254-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KELEN LORRANE BARRETO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE NOGUEIRA BARRETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. INÉRCIA DIANTE DA SITUAÇÃO DE BULLYING À ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A INAÇÃO ESTATAL ALEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado. 2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública. 3. Não provado o nexo de causalidade entre os danos psicológicos suportados pela autora e a suposta inação estatal acerca da tomada de providência diante da situação de bullying em ambiente escolar, incabível a imputação de responsabilidade civil ao ente político distrital demandado nos autos. Sentença mantida. 4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando seu direito à indenização diante da conduta negligente e omissiva da escola, que possui dever de proteção dos alunos enquanto estiverem sob sua supervisão. Afirma que os abalos psicológicos que a recorrente enfrenta são decorrentes do serviço ineficiente prestado pela unidade educacional, pois as situações de bullying sofridas já tinham sido comunicadas à escola, que se manteve inerte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID 59095849): "(...) Entretanto, na demanda, a autora não comprovou o nexo de causalidade entre os alegados danos psicológicos por ela suportados e a suposta omissão estatal quanto aos deveres de proteção e segurança a qualquer estudante em ambiente escolar. Não está provada a alegada situação de bullying, que, em tese, fundamentaria o dever de indenizar do Estado. (...) No entanto, sequer há prova de que os professores ou a direção do colégio tenham sido mesmo informados sobre esses supostos reiterados atos de desrespeito à pessoa estudante, previamente ao episódio de vias de fato, em 2022." Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021